Tribunal: TJBA
Processo: 8005438-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005438-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARYSSA GONCALVES AYRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a cessação imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, relativos a contratos de empréstimo consignado impugnados, sob pena de multa. Pedido recursal de revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, de afastamento ou redução da multa diária, com fixação de teto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos; e (ii) definir a adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A negativa do consumidor quanto à contratação dos empréstimos consignados transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do vínculo contratual. A documentação apresentada comprova a existência de descontos mensais no benefício previdenciário, sem prova, até o momento, da legitimidade da contratação pelo banco. 2. O perigo de dano está configurado, pois o agravado é idoso, aposentado, e recebe benefício previdenciário de natureza alimentar, correspondente a um salário mínimo, como única fonte de renda. 3. A suspensão dos descontos é medida reversível, não havendo risco de irreversibilidade caso se reconheça, ao final, a validade da contratação. 4. A multa cominatória é meio legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento da decisão judicial, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC. 5. O valor fixado não se mostra excessivo diante da capacidade econômica da instituição financeira e do limite máximo estabelecido. 6. Considerando que a obrigação imposta possui natureza mensal, a periodicidade da multa deve ser ajustada de diária para mensal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantida a tutela de urgência deferida.

Teses de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há verossimilhança na alegação de inexistência de relação jurídica e risco à subsistência do consumidor. 2. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação imposta, sendo adequada a fixação de periodicidade mensal quando os descontos controvertidos também são mensais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005438-45.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante B
ANCO BRADESCO SA
e como Agravado
RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator